Tribunal: TJDFT
Processo: 0752763-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEI N. 9.514/1997. MÚTUO IMOBILIÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA. AUSÊNCIA DE PURGAÇÃO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO. ALIENAÇÃO DO IMÓVEL. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR FIDUCIANTES. NECESSIDADE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos contratos de mútuo imobiliário regidos pela Lei n. 9.514/1997, com pacto adjeto de garantia de alienação fiduciária, quando for vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida, admite-se a purgação da mora pelo devedor fiduciante em quinze dias, sob pena de consolidar-se a propriedade em benefício do credor fiduciário.
2. Consolidando-se a propriedade em nome do credor fiduciário, abre-se a fase de expropriação do imóvel, mediante a realização de leilão público, a fim de alienar-se o bem.
3. Nos termos do art. 27, §2o-A, da Lei n. 9.514/1997, o devedor fiduciante deverá ser intimado acerca da realização do primeiro e do segundo leilões extrajudiciais dos bens ofertados em garantia.
4. Em sede de agravo de instrumento, se a decisão agravada não tiver fixado honorários advocatícios, não se mostra possível a fixação de tal verba.
5. Agravo de instrumento provido.